Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002486-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE KARA JOSE - CPF: 048.287.208-04 (AGRAVANTE), MOACIR LOQUETI - CPF: 923.060.478-04 (AGRAVADO), GLAUCO LOQUETI MAIA - CPF: 339.433.828-93 (AGRAVADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVADO), PAULO DANIEL DE MEIRA - CPF: 206.729.421-00 (AGRAVADO), SONIA MARTINS - CPF: 119.937.058-48 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMÉLIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVADO), LILIAN CASSIA DIAS - CPF: 316.093.108-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ROVARIS LTDA - CNPJ: 22.126.406/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE
J
OS
E
KARA JOSE

(inventariante: Devair Valim de Melo)

AGRAVADO
S
:
MOACIR LOQUETI

GLAUCO LOQUETI MAIA

RUBENS DIAS

PAULO DANIEL DE MEIRA

SONIA MARTINS

AMELIA JUNCO DIAS

INTERESSADOS
:

LILIAN CASSIA DIAS, AGRO
P
ECUÁRIA ROVARIS LTDA. E GABRIEL KARA JOSE NETO

AUTOS DE ORIGEM
:
1085652-85.2025.8.11.0041

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E MATRÍCULAS
. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU
O IMEDIATO BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA IMPEDIR A PRÁTICA DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA, ONERAÇÃO, DESMEMBRAMENTO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO
REGISTRAL.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação declaratória de nulidade de escritura pública e matrículas, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio
de três matrículas imobiliárias
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, impedindo a prática de atos de transferência, oneração, desmembramento ou qualquer outra alteração registral até ulterior deliberação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão consiste em saber se há inovação recursal em razão da abordagem, no agravo de instrumento, de alegações
relativas à localização física das terras, lides possessórias e outros processos dominiais ou possessórios.

3. A segunda questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a manutenção do bloqueio registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, porquanto os temas apontados pelos agravados como estranhos ao objeto recursal já integravam, ao menos em essência, a linha defensiva deduzida na contestação, tendo havido, no agravo, apenas maior desenvolvimento argumentativo, sem alteração da causa de pedir defensiva nem formulação de pedido novo.

5. Em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito mostra-se evidenciada por elementos documentais que apontam para robustos indícios de ruptura da cadeia de representação, uma vez que a procuração originária teria sido outorgada exclusivamente a Adelino Dias da Silva, inexistindo, em princípio, registro idôneo de transferência de poderes a José Kara José, além de constar informação de que, no livro e folha em que supostamente estaria o substabelecimento, haveria ato jurídico diverso, bem como certidão negativa acerca da existência de procuração ou substabelecimento em favor deste último.

6. A mera menção, na escritura pública, de que o outorgante agia “conforme substabelecimento da procuração” não é suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade da tese autoral, sobretudo quando contraposta por certidões cartorárias em sentido diverso, igualmente dotadas de fé pública.

7. A alegação de que o substabelecimento poderia ter sido firmado por instrumento particular, bem como as assertivas de erro material na indicação do livro da procuração e de regularidade administrativa posterior, não afastam, neste momento processual, os indícios documentais de vício originário de representação, notadamente porque incumbia ao agravante trazer elemento concreto apto a demonstrar a regular transferência de poderes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O perigo de dano não se assenta em risco abstrato, mas em fato superveniente concreto, consistente no requerimento formulado pelo espólio agravante, logo após a citação, para desmembrar as matrículas litigiosas e transferir novas unidades a terceiros, circunstância apta a ensejar multiplicação de registros, alienações subsequentes e formação de situações jurídicas de difícil recomposição.

9. A
ssim, a
simples averbação da existência da ação revelou-se insuficiente para impedir a movimentação registral pretendida, ao passo que o bloqueio das matrículas constitui providência temporária, instrumental e reversível, que não impede a posse, o uso ou a fruição do imóvel, limitando-se à preservação do
status quo
registral até o exame exauriente da controvérsia.

10. A alegação de prejuízo a terceiro de boa-fé, no tocante à matrícula n.o 12.719, não impõe, nesta sede, tratamento diferenciado, pois a Agropecuária
Rovaris
Ltda. integra o polo passivo da ação originária e, ainda que assim não fosse, o agravante não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, tutela de direito alheio
, nos termos do art. 18 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Não configura inovação recursal o maior desenvolvimento, em agravo de instrumento, de fundamentos defensivos já deduzidos em primeiro grau, sem alteração da causa de pedir defensiva nem formulação de pedido novo.”

“Mantém-se o bloqueio de matrículas imobiliárias, em tutela de urgência, quando houver indícios documentais de vício originário de representação na cadeia dominial e fato superveniente concreto revelador do risco de alteração substancial da situação registral, sobretudo se a averbação da existência da ação se mostrar insuficiente e a medida ostentar caráter temporário e reversível.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 18, 297, 300, 336, 341, 373, II,
e
1.015;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível n. 01399589420058130193, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 06/02/2026; TJ-TO, Apelação Cível n. 00278763920158272729, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto p
elo

ESPÓLIO DE

JOSE KARA JOSE

(inventariante: Devair Valim de Melo)
,

contra decisão proferida (ID.
216879536

autos de processo n.
1085652-85.2025.8.11.0041
)
pelo Juízo da

3a
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Matrículas
ajuizada por
SONIA MARTINS e OUTROS
,

deferiu
pedido de tutela
de urgência para determinar
o bloqueio
das matrículas n.
o
10.714, 10.756 e 12.719, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, impedindo a prática de qualquer ato de transferência, oneração, desmembramento ou qualquer outra alteração registral até ulterior deliberação
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Matrículas, na qual os autores, SONIA MARTINS e Outros,
reiteram o pedido de tutela de urgência
em face do ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ e da AGROPECUÁRIA ROVARIS LTDA,
visando o bloqueio das matrículas imobiliárias
n. 10.714, 10.756 e 12.719, todas do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro-MT.

Sustentam, em síntese, a existência de nulidade absoluta na cadeia dominial dos imóveis, decorrente da utilização de um substabelecimento de procuração comprovadamente inexistente na escritura pública que originou os registros, lavrada no ano de 1960.

Aduzem, como
fato novo
a justificar a reapreciação do pedido liminar, que
após a citação e a averbação da existência desta lide nas matrículas, o primeiro réu, Espólio de José Kara José, protocolou pedido de alvará judicial
em no Processo n. 0001610-19.2003.8.11.0033, em trâmite no Juízo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, com o objetivo de desmembrar as referidas matrículas e transferência das novas matrículas abertas para terceiro, o que demonstraria o risco iminente de frustração do resultado útil do processo
.

É o relatório.

Decido.

Conforme bem constou na decisão de Id. 207891772, para o deferimento da tutela de urgência exige-se, nos termos da legislação processual (artigo 300 e
ss
do CPC), a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise preambular, este juízo indeferiu o pedido de bloqueio das matrículas, por entender prudente a prévia instauração do contraditório, determinando, contudo, a averbação da existência desta demanda à margem dos registros. Ocorre que os fatos novos trazidos pelos autores impõem uma reanálise da questão, sob uma nova e mais preocupante ótica.

Com efeito, a probabilidade do direito alegado se mostra, nesta fase, sobremaneira robusta, uma vez
que
a parte autora já havia instruído a inicial com prova documental contundente, notadamente as certidões emitidas pelos Cartórios do 3o Ofício de Cuiabá e do 2o Ofício de Alto Paraguai, as quais indicam a inexistência do substabelecimento que teria conferido poderes a José Kara José para alienar o imóvel em 1960.

Referido quadro fático já configurava
fortes indícios de nulidade absoluta
do negócio jurídico originário, por vício insanável de representação, o que, em tese, contamina toda a cadeia dominial subsequente. Entretanto, considerando a consolidação da cadeia dominial há décadas, este Juízo entendeu prudente indeferir o bloqueio das matrículas e tão somente determinar a averbação da existência desta ação declaratória de nulidade à margem das matrículas, até que se formasse o contraditório.

Porém,
diante dos fatos novos apresentados, verifica-se a presença
do risco ao resultado útil do processo
, evidenciado o perigo de dano que, antes analisado com cautela, agora se revela concreto e iminente.

O fato novo, consistente no
requerimento de alvará judicial pelo Espólio réu para desmembrar as matrículas litigiosas e transferi-las para terceiro, protocolado logo após sua citação nesta demanda
, demonstra uma clara e inequívoca intenção de alterar a situação registral dos imóveis.

A conduta do réu, se não obstada, pode levar à criação de novas matrículas e à alienação das áreas a terceiros de boa-fé, o que tornaria o resultado útil deste processo extremamente difícil, senão impossível de ser alcançado
, multiplicando os litígios e causando prejuízos de complexa reparação, de sorte que
a simples averbação da ação, que tem caráter meramente informativo, revelou-se insuficiente para coibir a movimentação registral pretendida pelos demandados
.

Ademais, a medida de bloqueio das matrículas é plenamente reversível, pois não se trata de cancelamento ou de expropriação, mas de uma restrição temporária
que apenas impede a transferência e a oneração dos bens até o deslinde da controvérsia, resguardando os direitos de todas as partes envolvidas e a segurança jurídica.

Portanto,
agora presentes os requisitos legais
, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda, o deferimento da tutela de urgência para o bloqueio das matrículas é
medida
que se impõe, a fim de assegurar a eficácia da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, reconsiderando a decisão anterior em face dos fatos novos apresentados,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
reiterado
para
DETERMINAR o imediato BLOQUEIO das matrículas n. 10.714, 10.756 e 12.719, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, impedindo a prática de qualquer ato de transferência, oneração, desmembramento ou qualquer outra alteração registral
até ulterior deliberação deste Juízo.

Promovo o bloqueio das matrículas via sistema CNIB, conveniado ao TJMT.

Intime-se o Ministério Público para atuar no feito.

Oficie-se com urgência ao Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT (Processo n. 0001610-19.2003.8.11.0033), sobre o teor desta decisão judicial.

Expeça-se mandado de citação da ré AGROPECUÁRIA ROVARIS LTDA, a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço indicado na petição de Id. 214934051.

Expeça-se carta precatória à Comarca de São Paulo/SP para a intimação do BANCO ORIGINAL S.A., para que tome ciência da presente demanda, conforme requerido na petição de Id. 214934051.

Após a efetivação da citação e a apresentação de eventual contestação pela segunda ré, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
342263354
),
o agravante sustenta as seguintes teses:

Ausência de probabilidade do direito
e de perigo de dano aptos a justificar o bloqueio registral

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
342790352
.

A parte agravada, por sua vez,
apresentou contraminuta recursal (ID.
348623374
), na qual sustenta a seguinte tese preliminar:

Da delimitação do objeto recursal: inadmissibilidade de discussões estranhas à nulidade do título

No mérito, a parte agravada rebate as alegações do agravante.

D
ispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
45636446)
, e preparo efe
tuado, nos termos da certidão de ID.
342323898
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE J
OS
E
KARA JOSE
(inventariante: Devair Valim de Melo)

AGRAVADO
S
:
MOACIR LOQUETI

GLAUCO LOQUETI MAIA

RUBENS DIAS

PAULO DANIEL DE MEIRA

SONIA MARTINS

AMELIA JUNCO DIAS

INTERESSADOS
:
LILIAN CASSIA DIAS, AGRO
P
ECUÁRIA ROVARIS LTDA. E GABRIEL KARA JOSE NETO

AUTOS DE ORIGEM
:
1085652-85.2025.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata
de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto

contra decisão proferida
pelo Juízo da 3a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT que
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Matrículas
ajuizada
pelos ora agravados,
deferiu pedido de tutela
de urgência para determinar
o bloqueio
das matrículas n.
o
10.714, 10.756 e 12.719, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, impedindo a prática de qualquer ato de transferência, oneração, desmembramento ou qualquer outra alteração registral até ulterior deliberação
.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu que, embora em momento anterior tivesse indeferido o bloqueio das matrículas por reputar prudente a prévia formação do contraditório, sobreveio fato novo apto a justificar a reconsideração da decisão,
consistente no requerimento formulado pelo Espólio réu, após a citação e mesmo após a averbação da existência da lide, para desmembrar as matrículas litigiosas e transferi-las a terceiro.

Assentou que a probabilidade do direito já se mostrava robusta, diante das certidões expedidas pelo 3o Ofício de Cuiabá e pelo 2o Ofício de Alto Paraguai, as quais indicariam a inexistência do substabelecimento que teria conferido poderes a José Kara José para alienar o imóvel no ano de 1960, circunstância que evidenciaria fortes indícios de nulidade absoluta do negócio jurídico originário, por vício insanável de representação, com possível contaminação de toda a cadeia dominial subsequente.

Acrescentou que, com o advento dos fatos novos, restou concretamente demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois a pretendida alteração da situação registral poderia ensejar a abertura de novas matrículas e a alienação das áreas a terceiros de boa-fé, tornando extremamente difícil, senão impossível, a efetividade de eventual provimento final, além de multiplicar litígios e gerar prejuízos de complexa reparação.

Consignou, por fim, que a simples averbação da ação se revelou insuficiente para impedir a movimentação registral pretendida, ao passo que o bloqueio das matrículas constitui medida reversível, temporária e adequada à preservação da eficácia da prestação jurisdicional e da segurança jurídica.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela parte agravada.

1.
Da delimitação do objeto recursal: inadmissibilidade de discussões estranhas à nulidade do título

Os agravados sustentam que
o agravante tenta ampliar indevidamente o debate recursal, trazendo para o agravo temas que não compõem o objeto da decisão interlocutória impugnada.

A
firmam que o agravante despende “vultoso esforço argumentativo” para discutir:

questões relacionadas a outros processos em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro
;

teses sobre deslocamento de títulos;
e

discussões possessórias.

Segundo os agravados, nada disso interessa ao deslinde do
recurso
,
pois o agravo
teria cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão que decretou o bloqueio cautelar das matrículas.

Asseveram que
o ato judicial combatido versa exclusivamente sobre a legalidade do bloqueio cautelar “diante da comprovação de fraude documental na origem da cadeia dominial”.

Com isso, afirma
m
que a controvérsia útil é apenas a seguinte: saber se há base suficiente para manter a medida cautelar em razão da inexistência do substabelecimento que legitimaria a cessão de direitos de 1960.

Em consequência, pede
m
que o Tribunal desconsidere argumentos do agravante ligados a:

localização física
das terra

lides possessórias;
e

outros processos dominiais.

Pois bem
.
Não assiste razão aos agravados.

A preliminar não comporta acolhimento, porque os temas apontados como supostamente estranhos ao objeto recursal — notadamente a
localização física das terras
, as
lides possessórias
e a referência a
outros processos dominiais/possessórios em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro/MT
—
não foram introduzidos apenas em sede de agravo
, mas já integravam, ao menos em sua essência, a linha defensiva deduzida na contestação
(ID.
213468556
, autos de origem)
.

Com efeito, na peça contestatória, os réus já haviam sustentado que a narrativa autoral se apoiava em alegada
sobreposição de áreas decorrente de
georreferenciamento
, envolvendo imóveis rurais contíguos ou próximos, e que eventual debate sobre limites, propriedade, vizinhança, usucapião, demarcação e cadeia dominial deslocaria a controvérsia para discussão típica de direito real e de ações possessórias/petitórias, inclusive com menção expressa à necessidade de estudo cadastral, fluxograma da cadeia dominial e planta georreferenciada.

De igual modo, também
não é nova
a tentativa da parte agravante de contextualizar a demanda a partir do histórico litigioso já existente entre as partes e terceiros na comarca da situação do imóvel.

No agravo, houve, de fato, maior desenvolvimento dessa narrativa, com menção expressa a ações apensadas e à demanda demarcatória proposta por outros litigantes, bem como à conclusão pericial extraída desses feitos, no sentido de que as áreas ocupadas ou reivindicadas por determinados agravados se encontrariam em pontos diversos dentro do denominado “Lote Fantasia”.

Todavia, isso, por si só,
não configura inovação recursal
, mas mero
aprofundamento argumentativo
de matéria já lançada em primeiro grau, sobretudo porque a própria contestação já afirmava que a controvérsia deduzida pelos autores se relacionava a sobreposição de áreas, georreferenciamento irregular e discussão possessória/petitória, e não apenas à higidez formal do título.

No mesmo sentido, a argumentação recursal alusiva à
posse efetivamente exercida
pelos agravados, à alegação de que alguns deles jamais teriam possuído áreas inseridas na matrícula do espólio, bem assim à invocação de ações possessórias anteriormente ajuizadas, também se apresenta como
desdobramento
da defesa já esboçada na origem.

É certo que, no agravo, os agravantes passaram a nominar partes e processos, afirmando, por exemplo, que Sônia Martins e Glauco
Loqueti
Maia ocupariam áreas diversas daquela abrangida pelo acordo judicial, que Rubens Dias e o espólio de Amélia Junco Dias teriam origem documental na Gleba Santo André, e que Paulo Daniel de Meira não teria comprovado posse em demanda
reintegratória
própria.

Ainda assim, a
matéria de fundo
— pertinência da posse, limites territoriais
e correlação entre os imóveis litigiosos — já estava posta na contestação, não se tratando, portanto, de fundamento novo, mas de argumentação mais minudente para rebater a tutela de urgência deferida.

Ademais, cumpre notar que, em agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, é lícito ao recorrente desenvolver, com maior densidade, fundamentos já articulados na defesa de origem, especialmente quando o provimento impugnado foi proferido justamente a partir de juízo de probabilidade e perigo, o que autoriza o exame do contexto fático-processual mais amplo em que se inserem as matrículas bloqueadas.

Nessa perspectiva, as referências à localização das áreas, às lides possessórias e aos demais processos não alteram a causa de pedir defensiva, nem introduzem pedido novo; servem, antes, como elementos de
contextualização
para sustentar a ausência de probabilidade do direito invocado pelos autores e a inadequação da medida constritiva.

O exame dessas alegações, portanto,
não implica ampliação indevida do objeto do agravo,
a qual violaria
os
arts
.
336, 341
e 1.015 do Código de Processo Civil
,
mas apreciação de fundamentos que guardam pertinência com a controvérsia submetida a julgamento, notadamente quanto à presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. VÍCIO FORMAL E DE CAPACIDADE
NOTICIADOS.
PRELIMINARES REJEITADAS. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE PARA TESTAR. VALIDADE DO TESTAMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade e anulação de testamento público, proposta por herdeiros colaterais contra espólio, em que se alegavam vícios de incapacidade da testadora e formalidades legais, além de suposta revogação tácita de cláusulas testamentárias, captação da vontade e influências indevidas. Sentença condenou Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II .
Questão em discussão 2. Exame da admissibilidade recursal, especialmente quanto às preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal. 3. Discussão sobre a validade formal do testamento público no regime do Código Civil de 1916, incluindo alegação
de ausência de assinatura em todas as
páginas .
4. Apuração de eventual incapacidade da testadora ao tempo da lavratura do testamento, com análise de provas médicas e testemunhais. 5. Avaliação da tese de revogação tácita decorrente da alienação posterior de bem legado e da escolha dos
beneficiários .
6. Verificação de alegada captação indevida da vontade, influência por terceiros e vício formal relacionado à atuação do tabelião e testemunhas. III. Razões de decidir
7 .
A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, diante do enfrentamento dos fundamentos da sentença nas razões recursais. 8.
A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, considerando que a discussão sobre a capacidade da testadora decorre das alegações e provas trazidas desde o início da lide
.
9 .
O testamento público foi lavrado em conformidade com o art. 1.632 do Código Civil de 1916, inexistindo exigência legal de assinatura em todas as páginas, suficiente esta
ndo
a assinatura ao final do ato.
10 .
A presunção de legitimidade do documento público e a fé pública do tabelião afastam alegações genéricas de vício formal, cabendo ao Apelante prova documental em sentido contrário, não produzida nos autos. 11. A capacidade para testar é presumida, sendo exigida prova robusta e inequívoca para afastá-la; atestado médico e depoimentos testemunhais confirmam que a testadora estava em pleno gozo das capacidades mentais e cognitivas ao tempo do ato.
12 .
O princípio da preservação da última vontade deve ser observado, sendo insuficiente a mera alegação de influência de terceiros ou captação indevida sem comprovação concreta. 13. A alienação posterior de bem legado enseja apenas a ineficácia do testamento quanto ao referido bem, não caracterizando revogação tácita nem nulidade integral do ato testamentário.
14 .
A escolha dos beneficiários decorre de manifestação legítima da vontade, não se constatando vícios que comprometam a higidez do testamento. 15. Mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários recursais.
IV .
Dispositivo e tese 16. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença
mantida .
Tese de julgamento: "1. O testamento público lavrado na vigência do Código Civil de 1916 presume-se válido e regular quando observados os requisitos formais exigidos, inexistindo obrigação de assinatura em cada página. 2. A capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova inequívoca para sua anulação, e o princípio da preservação da última vontade do testador deve prevalecer, salvo vício robustamente
comprovado .
" Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 1916, art. 1.632; Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §§ 1o e
11 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2142132, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 05/04/2023.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01399589420058130193 Coromandel, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 06/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/02/2026) [grifo nosso]

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
, porquanto não se verifica inovação recursal propriamente dita, mas apenas o reforço, em sede recursal, de argumentos já deduzidos na contestação, ainda que com maior detalhamento fático e individualização de processos e litigantes.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano aptos a justificar o bloqueio registral

O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento de que
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC
para a manutenção do bloqueio das matrículas n.o 10.714, 10.756 e 12.719 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Afirma, em primeiro plano, a
ausência de probabilidade do direito
invocado pelos autores da ação originária, sob o fundamento de que a pretensão anulatória se apoia, essencialmente, na alegação de inexistência do substabelecimento que teria autorizado
José Kara José
a representar
Manoel Benedito de Camargo
e sua esposa na escritura pública de cessão onerosa de direitos e ação lavrada em 30/08/1960.

Sustenta, contudo, que a simples não localização atual do referido substabelecimento não autoriza concluir, de forma automática, pela inexistência do instrumento, tampouco pela nulidade do negócio jurídico originário, mormente porque a própria escritura pública consignaria expressamente que o outorgante atuou “conforme substabelecimento da procuração”, circunstância que, a seu ver, atrai a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos notariais
.

Alega, ainda, que o raciocínio desenvolvido pelos autores parte de premissa equivocada, porquanto o fato de a procuração originária ter sido pública não impediria que o substabelecimento tivesse sido formalizado por
instrumento particular
, admissível à época da lavratura do ato, razão pela qual não seria exigível sua localização em livros cartorários.

Nessa linha, aduz que os agravados teriam promovido buscas em locais inadequados, tratando como inexistente documento que, em tese, sequer precisaria constar do mesmo acervo notarial em que lavrada a procuração originária.

Argumenta, outrossim, que há
erro material
na indicação do livro da procuração mencionado na escritura, sem que disso decorra invalidade do negócio, uma vez que o documento correto — segundo sustenta — corresponderia às mesmas folhas e data, divergindo apenas quanto ao número do livro.

Acrescenta que a própria cadeia histórica do imóvel revelaria a regularidade do ato, pois a cessão de direitos não teria produzido efeitos isoladamente, tendo sido submetida à apreciação do
Departamento de Terras do Estado de Mato Grosso
, que, após análise administrativa, culminou na expedição do título definitivo em favor do
Centro Nacional Imobiliário Ltda.
, o que evidenciaria, em sua ótica, uma espécie de dupla chancela de legitimidade, tanto no plano notarial quanto no plano administrativo.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem, em momento anterior, havia indeferido o pedido de bloqueio registral justamente por reconhecer a necessidade de contraditório e dilação probatória, não havendo, posteriormente, prova nova idônea apta a justificar a modificação do entendimento então adotado.

Assevera que a tese dos autores permaneceu inalterada, centrada na mesma afirmação de inexistência do substabelecimento, o que impediria a formação de juízo seguro de probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

No tocante ao
perigo de dano
, defende sua inexistência, afirmando que a narrativa dos agravados teria distorcido os fatos ao sustentar que o espólio, após tomar ciência da demanda, buscou desmembrar e transferir as matrículas com intuito de frustrar o resultado útil do processo.

Segundo o recorrente, o desmembramento pretendido não visava alienação fraudulenta, mas, sim, o
cumprimento de acordo judicial anteriormente homologado
nos autos n.o 0001610-19.2003.811.0033, em trâmite na Comarca de São José do Rio Claro/MT, motivo pelo qual o bloqueio, ao invés de evitar
dano
, acabaria por impedir o adimplemento de obrigação já judicialmente reconhecida.

Aduz, também, que a manutenção da constrição atinge
terceiros de boa-fé
, especialmente no tocante à matrícula n.o 12.719, que, segundo afirma, já estaria consolidada em nome da
Agropecuária
Rovaris
Ltda.
, sem que houvesse anotação impeditiva anterior no fólio real.

Nessa perspectiva, sustenta, inclusive, que tal matrícula não seria sequer alcançada pela controvérsia principal, por estar situada em área que não corresponderia propriamente ao núcleo litigioso descrito pelos agravados, razão pela qual postula, ao menos subsidiariamente, o seu desbloqueio.

Por fim, defende que, ainda que se entendesse necessária alguma cautela para resguardar a utilidade do processo, seria suficiente a
averbação da existência da ação
nas matrículas e em eventuais novas unidades decorrentes do desmembramento, reputando excessiva a medida extrema de bloqueio integral, por restringir indevidamente o exercício do direito de propriedade, impedir o cumprimento do acordo judicial mencionado e produzir efeitos gravosos desproporcionais em relação ao estágio cognitivo ainda inicial da demanda.

Os agravados, por sua vez, sustentam que a decisão
recorrida
deve ser integralmente mantida, porquanto
presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 300 do CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirmam, inicialmente, que a
probabilidade do direito

se encontra
suficientemente demonstrada por
prova documental pré-constituída
, consubstanciada em certidões públicas que, segundo defendem, evidenciam a
nulidade absoluta da escritura pública
que deu origem à cadeia dominial do agravante, por ter sido lavrada por agente destituído de poderes de representação.

Sustentam que a procuração originária outorgada por
Manoel Benedito de
Camargo
e
Leontina Ferreira de Camargo
teria conferido poderes, com exclusividade, a
Adelino Dias da Silva
, inexistindo qualquer substabelecimento válido em favor de
José Kara José
.

Nesse sentido, aduzem que a certidão expedida pelo
2o Serviço Notarial de Alto Paraguai/MT
atesta que a procuração original foi outorgada exclusivamente a terceiro, sem qualquer anotação de substabelecimento, cancelamento ou invalidade; que outra certidão do mesmo ofício informa que, no livro e folha onde supostamente constaria o substabelecimento, há, em verdade, registro de ato jurídico diverso; e que a
certidão negativa do 3o Ofício de Cuiabá/MT
confirma a inexistência de procuração ou substabelecimento que outorgasse poderes a José Kara José para a prática do ato.

A partir desses elementos, asseveram que a ausência de poderes de representação é objetivamente comprovada, revelando vício originário insanável.

Defendem, assim, que tal irregularidade não consubstancia mera falha formal, mas sim hipótese de
nulidade absoluta do negócio jurídico
, nos termos do
art. 166 do Código Civil
, por ausência de requisito essencial à validade do ato, circunstância apta a contaminar todos os registros subsequentes decorrentes da escritura primitiva.

Acrescentam, ainda, que essa conclusão já teria sido corroborada, em procedimento administrativo anterior, pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça
, que reconheceu a existência de farta documentação indicativa de grave fraude registral, reputando cabível o bloqueio cautelar das matrículas.

Em refutação específica à tese recursal, sustentam que a alegação de possível
substabelecimento por instrumento particular
não encontra respaldo no acervo documental dos autos.

Afirmam que a única procuração comprovadamente existente foi a lavrada em favor de Adelino Dias da Silva, inexistindo qualquer elo jurídico entre este e José Kara José.

Argumentam que a própria ausência de averbação à margem do instrumento público demonstra que a procuração jamais foi substabelecida ou
cancelada, e que, mesmo se se admitisse, em tese, a possibilidade de substabelecimento particular, ao menos alguma referência, anotação ou publicidade deveria existir, em observância à segurança jurídica notarial.

Acrescentam que a própria escritura pública de 1960, impugnada na ação originária,
não faria menção a substabelecimento particular
, de modo que a tese desenvolvida pelo agravante consistiria, a seu ver, em construção defensiva superveniente, desacompanhada de suporte documental idôneo.

Sustentam, por isso, que houve
ruptura da cadeia de representação
, tornando o negócio jurídico originário uma hipótese de
venda
a non domino
, incapaz de produzir efeitos válidos, sendo irrelevante, nessa perspectiva, a invocação de boa-fé de adquirentes posteriores, em razão da propagação dos efeitos da nulidade absoluta à cadeia dominial subsequente.

Prosseguem afirmando que caberia ao agravante, nos termos do
art. 373, II, do CPC
, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, vale dizer, trazer aos autos o alegado substabelecimento apto a legitimar a atuação de José Kara José.

Como isso não ocorreu, concluem que a narrativa defensiva não ultrapassa o plano da alegação não demonstrada, remanescendo hígida a probabilidade do direito afirmada na decisão agravada.

No que concerne ao
perigo de dano
, sustentam os agravados que a urgência da medida decorreu de
fato superveniente concreto
, consubstanciado na conduta do espólio agravante após tomar ciência da demanda.

Segundo narram, a ação foi proposta em
29/08/2025
, o espólio foi citado em
25/09/2025
e, apenas dezesseis dias após apresentar contestação, formulou, em outro processo, pedido urgente de expedição de alvará judicial para
desmembrar as matrículas litigiosas e transferir novas unidades a terceiros
, o que revelaria intento concreto de alteração da situação registral dos imóveis no curso da lide.

Argumentam que tal providência evidencia risco real de perecimento do resultado útil do processo, porquanto o fracionamento da área e a subsequente transferência a terceiros de boa-fé poderiam multiplicar litígios, dificultar o retorno ao
status quo ante
e até inviabilizar eventual declaração de nulidade da cadeia dominial.

Afirmam que, longe de infirmar o perigo de dano, a conduta do agravante o confirma de forma eloquente, pois demonstra a iminência de criação de situações jurídicas complexas a partir de matrículas cuja validade se encontra sob séria contestação.

Rebatem, ainda, a justificativa de que o desmembramento visaria apenas ao
cumprimento de acordo judicial homologado em 2013
, aduzindo que tal argumento não se sustenta, seja porque não se explica a repentina urgência no cumprimento do ajuste somente após o ajuizamento da presente ação, seja porque o agravante, ao peticionar no outro feito,
teria omitido a existência desta demanda anulatória
, buscando obter provimento judicial sem informar que a higidez das matrículas estava sendo frontalmente impugnada.

Acrescentam, ademais, que não se poderia dar cumprimento
a
acordo judicial mediante transferência de áreas cuja origem dominial, segundo sustentam, é absolutamente nula, sob pena de propagação dos efeitos do vício originário.

No tocante à alegação de que bastaria a
averbação da existência da ação
, sustentam que tal providência já se revelou insuficiente para conter a tentativa de movimentação registral, razão pela qual o
bloqueio das matrículas
se mostra a única medida realmente eficaz para preservar a utilidade do provimento final.

Nessa linha, acrescentam que a matrícula n.o
12.719
já teria sido oferecida em
garantia fiduciária
para operação de crédito de elevado valor, circunstância que, em sua ótica, agrava o risco de disseminação de garantias e negócios jurídicos sobre bem cuja origem está sob suspeita, com potenciais reflexos não apenas entre as partes, mas também sobre terceiros e sobre a própria segurança do sistema registral e financeiro.

Asseveram, ademais, que o bloqueio registral possui natureza
cautelar, reversível e proporcional
, porquanto não impede a posse ou o uso da terra, limitando-se a preservar o estado registral dos bens até o deslinde da controvérsia, evitando prejuízos de difícil reparação.

Por isso, sustentam que a decisão agravada, ao reconsiderar a tutela
inicialmente indeferida diante da superveniência de fatos novos, apenas respondeu adequadamente à gravidade da situação processual.

Por fim, rechaçam a alegação de prejuízo a
terceiro estranho à lide
, no caso, a
Agropecuária
Rovaris
Ltda.
, ao argumento de que tal empresa
integra o polo passivo da ação originária
, não ostentando, portanto, a condição de terceira alheia à controvérsia. E acrescentam que, ainda que assim não fosse, faltaria ao agravante legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio, à luz do
art. 18 do CPC
.

Em conclusão, os agravados defendem que a decisão agravada se apoia em
prova documental robusta da nulidade originária do título
, bem como em
risco concreto de alteração da situação registral
dos imóveis litigiosos, razão pela qual requerem o
desprovimento integral do agravo de instrumento
, com a manutenção do bloqueio das matrículas n.o 10.714, 10.756 e 12.719 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
consoante se extrai dos autos, as matrículas dos imóveis já continham averbação da existência da ação judicial, circunstância que dá ciência a terceiros da situação processual que envolve o imóvel.

Porém
, diante da notícia de iminente transferência de parte dos imóveis a terceiros, o juízo primevo, no exercício do poder geral de cautela, determinou o bloqueio das matrículas como medida preventiva, com o escopo de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final e evitar a formação de situações jurídicas de difícil recomposição.

Portanto, ainda que se sustente tratar-se de cumprimento de acordo judicial, no presente momento processual, marcado por cognição sumária
referente à tutela de urgência concedida na origem
, impõe-se o exercício da prudência judicial, sobretudo diante do potencial caráter irreversível de eventual providência em sentido
inverso.

Por outro lado, não se vislumbra prejuízo imediato ou concreto caso a controvérsia aguarde apreciação mais aprofundada da matéria
pelo Juízo
a quo
,
no momento oportuno, o que recomenda a manutenção do estado atual até o exame exauriente do mérito.

Importa salientar que a providência adotada não interfere diretamente no exercício do direito de posse sobre as áreas, tampouco impede o uso ou a fruição dos imóveis, limitando-se, tão somente, à preservação do status quo registral até o melhor deslinde da demanda.

Nesse contexto, inexiste risco de irreversibilidade da medida impugnada, seja porque as matrículas já estavam gravadas com averbação da existência da ação, seja porque, na hipótese de eventual provimento do recurso, o bloqueio determinado poderá ser prontamente levantado, restabelecendo-se a plena disponibilidade dos bens.

Ademais
, ao menos neste juízo de delibação próprio da tutela de urgência,
não se revela plausível a tese recursal de que a controvérsia se limitaria à mera ausência de localização física do substabelecimento
, como se isso, por si só, fosse insuficiente para amparar a medida constritiva.

Isso porque os elementos até aqui coligidos não apontam apenas para a falta de exibição atual do instrumento, mas para
robustos indícios de ruptura da cadeia de representação
, haja vista que a procuração originária teria sido outorgada exclusivamente a
Adelino Dias da Silva
, inexistindo, em princípio, registro idôneo de transferência de poderes a
José Kara José
; além disso, consta
informação nos autos
de que, no livro e folha em que supostamente estaria o substabelecimento, haveria ato jurídico diverso, bem como certidão negativa acerca da existência de procuração ou substabelecimento em favor deste último.

Em tal contexto, a tese dos agravados, de que o negócio jurídico originário pode ter sido celebrado por quem não detinha poderes de representação, apresenta densidade suficiente para, em cognição sumária,
evidenciar a probabilidade do direito
, nos termos do art. 300 do CPC.

De igual modo
, não prospera, neste momento processual, a alegação de que a simples menção constante da escritura pública, no sentido de que o outorgante agia “conforme substabelecimento da procuração”, bastaria para infirmar a plausibilidade da tese autoral.

A presunção de legitimidade dos atos notariais, embora relevante,
não ostenta caráter absoluto
e pode ser contrastada por outros elementos documentais igualmente dotados de fé pública.
Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA APÓS O FALECIMENTO DO SUPOSTO ALIENANTE. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO ATO. FÉ PÚBLICA NOTARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Carlos Kennedy Silva e
Leilivane
Agma Silva e recurso adesivo manejado pelos advogados do Espólio de Sílvio
Dinizete
Chagas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. A sentença declarou nula escritura pública de compra e venda lavrada em 10/07/2008, determinando o cancelamento do registro imobiliário no R03-628, em razão do falecimento do suposto alienante em 11/12/1999. Reconheceu o direito dos réus à indenização por benfeitorias e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por omissão e julgamento citra petita, bem como a validade do negócio jurídico. O recurso adesivo busca a majoração da base de cálculo dos honorários para o proveito econômico obtido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida escritura pública de compra e venda lavrada após o falecimento do suposto alienante; (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ação declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A escritura pública de compra e venda lavrada após o falecimento do alienante configura nulidade absoluta, por impossibilidade material da manifestação de vontade, vício que atinge a própria existência do negócio jurídico. 4.
A fé pública notarial, ainda que relevante para garantir segurança jurídica, não convalida ato inexistente
praticado por pessoa já falecida,
sendo a presunção de veracidade dos atos notariais relativa e elidível por prova em contrário
. 5. A boa-fé dos adquirentes e a observância de procedimentos cartorários usuais não afastam a nulidade absoluta do ato, tampouco autorizam sua validação retroativa.
6 .
A sentença não padece de omissão nem violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois enfrentou adequadamente as teses jurídicas relevantes, inclusive quanto à alegação de validade do negócio com base na fé pública notarial. 7. Em ação meramente declaratória, sem condenação nem proveito econômico mensurável, é correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do
art
.
85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos
desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Escritura pública de
compra e venda lavrada após o falecimento do alienante é absolutamente nula por impossibilidade material da manifestação de vontade. 2
. A fé pública notarial não convalida ato inexistente, sendo a presunção relativa e passível de elisão por prova robusta em contrário
. 3. Em ação declaratória sem condenação nem proveito econômico quantificável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 489, § 1o, IV; CC,
art
.
219; Lei 8.935/94.Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível no 0085752-71.2015 .8.09.0006, Rel.
Des.

Algomiro
Carvalho Neto, 5a Câmara Cível, j.
22.03.2024.

(TJ-TO - Apelação Cível: 00278763920158272729, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/06/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) [grifo nosso]

No caso, as certidões cartorárias trazidas aos autos, em princípio, caminham em sentido contrário à narrativa defensiva, de modo que a controvérsia posta
não se resolve pela invocação abstrata da fé pública

da escritura
, mas pela necessidade de preservação do estado registral até que, sob contraditório pleno, se apure se houve, ou não, efetiva outorga de poderes a José Kara José.

Também não infirma a tutela concedida
a alegação de que o substabelecimento poderia ter sido firmado por instrumento particular, tampouco a assertiva de erro material na indicação do livro da procuração ou de ulterior chancela administrativa pelo Departamento de Terras do Estado.

Tais argumentos, embora possam ser objeto de apreciação aprofundada no mérito da demanda originária,
não têm, por ora, força suficiente para afastar os indícios documentais em sentido oposto
, notadamente porque incumbia ao agravante
, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
trazer elemento concreto apto a demonstrar a regular transferência de poderes, ônus que, em linha de cognição sumária, não se tem por satisfeito apenas com alegações hipotéticas acerca da forma possível do substabelecimento ou da regularidade administrativa posterior.

Em outras palavras, a aprovação administrativa subsequente e a consolidação temporal da cadeia dominial
não têm o condão, por si sós, de purgar eventual vício originário de representação
, se este vier a ser confirmado na instrução.

No ponto relativo ao
periculum in mora
, a insurgência recursal igualmente não merece guarida. A decisão agravada não se apoiou em risco abstrato
ou presumido, mas em
fato superveniente concreto
, consistente no requerimento formulado pelo espólio réu, logo após sua citação, para desmembrar as matrículas litigiosas e transferir novas unidades a terceiros, circunstância que, em tese, evidencia a possibilidade real de alteração substancial do quadro registral no curso da lide.

Em casos como o presente, a urgência
, com fulcro no
art.
300,
caput
, do Código de Processo Civil
,
decorre precisamente da perspectiva de multiplicação de registros, onerações e eventuais alienações subsequentes, com envolvimento de terceiros, o que pode dificultar sobremaneira — quando não inviabilizar — a restauração do estado anterior, caso reconhecida ao final a nulidade da cadeia originária.

Ademais,
a
justificativa recursal de que o desmembramento visaria apenas ao cumprimento de acordo judicial homologado em 2013
não afasta, por si, o risco reconhecido na origem.

Isso porque,
em primeiro lugar
, o que se examina aqui não é a higidez definitiva daquele ajuste, mas sim a conveniência de se permitir, no curso de ação que questiona a validade do próprio suporte dominial, a prática de novos atos registrais potencialmente expansivos.

Em segundo lugar
, se justamente se controverte sobre a validade da cadeia que dá lastro às matrículas, a prudência recomenda impedir sua circulação jurídica ampliada até que o debate seja amadurecido em contraditório exauriente.

A tutela deferida, portanto,
não nega, em definitivo, a eficácia de outros pronunciamentos judiciais, mas apenas
sobresta
, cautelarmente
, a movimentação registral de bens cuja origem está sob séria impugnação.

Não convence, ainda, a tese de suficiência da mera averbação da existência da ação.

Isso porque, a
própria dinâmica processual demonstrou, em linha de cognição sumária, que a averbação meramente informativa não foi bastante para impedir a tentativa de desmembramento e transferência das áreas, razão pela qual o bloqueio registral se apresentou como providência mais adequada e proporcional para neutralizar o risco concreto então instaurado.

Em verdade, a averbação cumpre função de publicidade, mas
não obsta, por si, a prática de novos atos registrais
, ao passo que o bloqueio, sem importar expropriação, cancelamento ou perda da posse, limita-se a congelar temporariamente a disponibilidade registral do bem, preservando a utilidade do processo.

Sob essa ótica, igualmente não procede a alegação de excesso ou irreversibilidade da medida.

O bloqueio determinado é, por natureza,
temporário, instrumental e reversível
, pois não interfere diretamente no uso, gozo ou posse do imóvel, restringindo-se à prática de atos de disposição e oneração até ulterior deliberação judicial.

Cuida-se, pois, de providência compatível com o
poder geral de cautela
, nos termos do
art. 297 do Código de Processo Civil
,
e com a diretriz do
art. 300 do
do
mesmo Código
, porquanto
,
apta a resguardar a eficácia da jurisdição com menor gravosidade do que a propagação de novos registros e gravames sobre bens que se encontram sub judice.

No que toca à matrícula n.o 12.719 e à alegada proteção de terceiro de boa-fé
, também não há elemento que, nesta sede estreita, imponha tratamento diferenciado.

Conforme sustentado pelos agravados, a
Agropecuária
Rovaris
Ltda.
não figura como terceiro estranho, mas integra o polo passivo da ação originária, sujeitando-se, portanto, aos efeitos das decisões ali proferidas.

E, ainda que assim não fosse, o agravante não dispõe, em regra, de legitimidade para pleitear em nome próprio a tutela de direito alheio, à luz do
art. 18 do CPC
. De mais a mais, se a tese autoral é justamente a de contaminação da cadeia subsequente por vício originário de representação, a invocação de boa-fé de adquirentes posteriores, por si só, não tem aptidão para afastar a necessidade de preservação cautelar do fólio real.

Desse modo
, considerados, de um lado, os indícios documentais de inexistência de substabelecimento válido e de possível vício originário de representação, e, de outro, o risco concreto de alteração da situação registral dos
imóveis mediante desmembramento, transferência e eventual constituição de novos gravames,
tenho por presentes, em juízo de probabilidade, os requisitos autorizadores da tutela de urgência
para manter, na íntegra, a decisão objurgada
.

Por conseguinte, a manutenção do bloqueio das matrículas n.o 10.714, 10.756 e 12.719 mostra-se, por ora, medida adequada, necessária e proporcional à preservação do resultado útil do processo, até que o Juízo de origem proceda ao exame exauriente da controvérsia.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem majoração d
os honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na decisão de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026